Tribunal: TJSP
Processo: 1002309-88.2020.8.26.0288
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
MEDICAMENTO. Pedido de concessão de medicamento já incorporado à lista do SUS. Autor diagnosticado com linfoma de Hodgkin. Prescrição de brentuximabe vedotina. Sentença de procedência. Recursos do Município e do Estado de São Paulo.
Preliminar de ilegitimidade passiva e inclusão da União no polo passivo. Afastada. Responsabilidade solidária entre os entes da Federação nas demandas relativas a

Ementa:
MEDICAMENTO. Pedido de concessão de medicamento já incorporado à lista do SUS. Autor diagnosticado com linfoma de Hodgkin. Prescrição de brentuximabe vedotina. Sentença de procedência. Recursos do Município e do Estado de São Paulo.
Preliminar de ilegitimidade passiva e inclusão da União no polo passivo. Afastada. Responsabilidade solidária entre os entes da Federação nas demandas relativas a serviços públicos de saúde.
Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Afastada. Desnecessidade da produção de prova pericial. Condições de saúde do autor e demais os fatos já provados.
Mérito. Medicamento pleiteado incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE no12/2019. Não incidência do Tema no 106 do STJ (REsp 1.657.156-RJ), que estabelece os requisitos para concessão de medicamentos "extra lista". Imperativo o fornecimento do fármaco ao autor, uma vez preenchidos todos os requisitos do art. 28 do Decreto no 7.508/2011, que regulamenta a Lei 8.080/90. Dispensação do medicamento deverá se dar por meio do hospital oncológico credenciado ao SUS no qual o autor faz seu tratamento, ou por meio de outro Centro de Referência em Alta Complexidade em Oncologia da rede pública. Vedada a dispensação diretamente ao paciente, conforme protocolo do Ministério da Saúde e Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Linfoma de Hodgkin.
Minoração dos honorários advocatícios. Causa de baixa complexidade. Lapso temporal de menos de um ano entre a data do ajuizamento até a prolação da sentença. Honorários reduzidos para R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Redução da multa diária cominatória. Em caso de descumprimento da ordem judicial, deve incidir multa de R$ 250,00, limitada a R$ 20.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença parcialmente reformada, apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios e da multa diária.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO.